Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-98.2016.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001021-98.2016.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALAN NUNES CARDOSO

APELADO: ALAN NUNES CARDOSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2º, I E II, C/C ART. 70,
DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Apelante que na companhia de corréu adentrou a residência onde dormiam 04 adultos e 01 criança e após amarrá-los e amordaçá-los os trancou em um quarto, os levando posteriormente a um outro imóvel, localizado no mesmo terreno, onde os manteve sob a ameaça para que não saíssem em busca de socorro, porém, antes de se evadir o apelante retirou do rosto a máscara que usava, sendo visto por duas das vítimas.

Após se certificar de que já tinham se evadido uma das vítimas conseguiu se desvencilhar das amarras e acionou a polícia, reconhecendo o ora apelante na delegacia e em Juízo, assim como sua cunhada, que também visualizou o rosto do apelante quando este retirou do rosto a máscara que usava, tendo as duas vítimas o reconhecido sem sombra de dúvidas como um daqueles que portando arma de fogo invadiu a residência e os ameaçou.

Sentença penal que o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão.

Alegação defensiva de ausência de provas aptas a subsidiar a condenação, alegando que esta não pode se dar com fulcro somente no depoimento da vítima.

Pleito ministerial para revisão da dosimetria, com reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

RECURSO DEFENSIVO
. ABSOLVIÇÃO -
IMPROVIMENT
O
. NÃO HÁ COMO SE PROCEDER Á ABSOLVIÇÃO DO APELANTE UMA VEZ QUE
A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMA, EM SEDE INQUISITORIAL E JUDICIAL, ONDE ESTAS RELATARAM A CONDUTA DO APELANTE E CONFIRMARAM SEU RECONHECIMENTO, NÃO SENDO O FATO DE O PRODUTO DO ROUBO NÃO SER ENCONTRADO EM SEU PODER SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE HÁ PROVA DE SUA PARTICIPAÇÃO NO

DELITO, PRINCIPALMENTE POR TER SIDO CORROBORADA EM JUÍZO A VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITORIAL.

RECURSO MINISTERIAL
. REVISÃO DA DOSIMETRIA E MAJORAÇÃO DA PENA.
PROVIMENTO
. DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE HÁ QUE SER CONSIDERADA COMO DESFAVORÁVEL AO APELANTE UMA VEZ QUE SEU PROCEDER DURANTE A AÇÃO DELITUOSA EFETIVAMENTE DESBORDA DO QUE É PREVISTO PELA NORMA PENAL. DE IGUAL FORMA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME TAMBÉM DEVEM SER CONSIDERADAS EM DESFAVOR DO APELADO, POIS AGIU EM CONCURSO DE PESSOAS E SEU PARCEIRO COLETAVA OS BENS DAS VÍTIMAS ENQUANTO ESTAS ERAM AMEAÇADAS COM UMA ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA QUE NÃO CONFIGURA QUALQUER ILEGALIDADE, AUMENTANDO-SE A PENA BASE EM 2/6, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ E RECONHECIMENTO, NA TERCEIRA FASE, DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, NOS TERMOS DO ART. 70, DO CP, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE

10 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO E 21 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, SENDO CONCEDIDO AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

RECURSOS CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O APELO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 09 de junho de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor e contra
ALAN NUNES CARDOS,
objetivando sua defesa reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Maracanã, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e visando o Ministério Público revisão da dosimetria da pena para reconhecimento da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e majoração da pena base.

De acordo com a denúncia, ID 12837361, em

25 de outubro de 2015, o apelante e seu parceiro Marcelo da Costa Santos, fazendo uso de arma de fogo subtraíram 03 (três) aparelhos de telefonia celular, diversas peças de roupas, perfumes, 01 (uma) mochila, 01 (um) relógio de pulso Technos e a quantia de R$ 4.627,00 (quatro mil seiscentos e vinte e sete reais) das vítimas Wanderlarn Costa Pereira, Luciana do Rosário Costa, Daniele do Socorro do Rosário Costa, Jaine Vitória do Rosário Costa, os quais encontravam-se no interior da residência familiar em repouso noturno.

De acordo com os autos, as vítimas dormiam em sua residência quando foram surpreendidas pelo apelante e corréu que, portando arma de fogo, adentraram no imóvel e anunciaram o assalto, exigindo a entrega de dinheiro e demais pertences; que os assaltantes amarraram as vítimas com braçadeiras de plástico e passaram a revistar o imóvel, vindo a subtrair o valor em espécie e os itens ao norte relatados.

Que após constatarem que os assaltantes já não mais se encontravam no imóvel, as vítimas conseguiram se soltar e informaram à autoridade policial sobre o ocorrido, tendo esta dado início às diligências que culminaram com a identificação, localização e prisão do apelante Alan, estando o corréu foragido.

Em razão dos fatos ao norte narrados o Ministério Público ofereceu denúncia pugnando pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no
157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 12837362, autos do IPL.

Em ID 12837363, pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, sendo este deferido em decisão de ID Em ID 12837364

Em ID
128373
67, recebida a denúncia.

Em ID 12837370,
resposta à acusação.

Em ID
1283737
1, termo de audiência.

Em ID
12837382,
informação sobre a morte do corréu Marcelo.

Em ID
12837386
, alegações finais ministeriais.

Em ID
1283738
7, alegações finais defensivas.

Em ID
12837388
, sentença que deu provimento à denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão, patamar mantido na segunda fase, passando, na terceira fase, a ser de 05 anos de reclusão e 10 dias multa, reconhecendo a extinção da punibilidade do corréu Marcelo.

Em suas razões de apelação, acostadas em ID 12837389, pugna a defesa, em síntese, pela reforma da sentença para que seja o apelante absolvido em razão de alegada fragilidade de provas, afirmando que aquelas produzidas não se mostram suficientes a uma condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, ID 12837392
, o Ministério Público
manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Em ID 12837393, razões ministeriais pugnando pela reforma da dosimetria da sentença penal condenatória para que, após nova análise das circunstâncias judiciais, seja a pena base cominada em patamar superior ao mínimo.

Mídia da audiência acostada em ID 12837396/429.

Em ID 12837433/35, habilitação do novo representante legal do então réu, apresentando contrarrazões ao recurso ministerial em ID 12837439.

Em ID 13185884, manifestação da Procuradoria de Justiça requerendo diligência, sendo determinado o cumprimento, em ID 13213319.

O feito foi recebido em distribuição pela Desª. Vânia Silveira, tendo esta, em manifestação de ID 19165122, se declarado suspeita para atuar e determinado a redistribuição dos autos, sendo recebido pela Desª. Kédima Lyra que observando a prevenção desta relatora o encaminhou à redistribuição, ID 21263315, sendo acolhida a prevenção suscitada, ID 22075820.

Nesta Superior Instância, em ID 23160885, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Alan Nunes Cardoso e provimento ao recurso ministerial.

Em ID 23164269, acostada aos autos a declaração de nº 246782900, atestando o óbito do corréu Marcelo, tendo a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 25001923, ratificado os termos de seu parecer.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto
em favor e contra
ALAN NUNES CARDOS,
objetivando sua defesa reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Maracanã, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e visando o Ministério Público revisão da dosimetria da pena para reconhecimento da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e majoração da pena base.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

DO RECURSO DEFENSIVO
- ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença condenatória para que seja absolvido, alegando não haver nos autos provas suficientes à condenação uma vez que são frágeis aquelas produzidas ao longo da instrução processual, principalmente por nenhum produto do crime ter sido encontrado em seu poder, não havendo que se subsidiar a condenação somente na palavra da vítima, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em conformidade com o sistema processual pátrio o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155 do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, entendeu haver provas suficientes à condenação do apelante como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende a defesa reverter,
in verbis
:

“No tocante ao reconhecimento do réu feito pelas vítimas, a douta Advogada insiste nas supostas contradições que detectou, esquecendo-se, porém, que com o não reconhecimento do acusado MARCELO DA COSTA SANTOS pela vítima, caíram por terra suas assertivas, pois, as comparações sempre foram feitas entre os dois réus (ALAN NUNES CARDOSO e MARCELO DA COSTA SANTOS). Digo mais: teria razão a ilustre Causídica, em suas afirmações, se o réu MARCELO DA COSTA SANTOS tivesse sido reconhecido como sendo um dos que participaram do assalto, pois, todas as comparações feitas estariam em desconformidade com a realidade. O fato da vítima VANDERLAN DA COSTA FERREIRA haver comparado sua altura como a do réu é de somenos importância, pois, a diferença é de cerca de 10 centímetros e a posição física em que se encontrava a vítima, quando esteve próxima do réu, pode gerar distorções na percepção dos objetos.

Com esses comentários, tenho por rechaçada a tese da defesa através da qual pede a absolvição do réu com espeque no inciso V, do art. 386, do Código de Processo Penal, pois, se o réu nega sua participação nesse crime, as vítimas foram contundentes em reconhecê-lo como um dos autores.

Cumpre-me asseverar que, se por um lado, em tese, a relevância do depoimento da vítima restaria prejudicada pela parcialidade e descompromisso com a verdade, por outro, deve-se perquirir se a vítima teria algum interesse em prejudicar o réu, inventando ou lhe fazendo acusações indevidas e impertinentes. Nesse diapasão, cumpre-me lembrar que a douta Defesa em nenhum momento se reportou à possibilidade das vítimas terem interesse em incriminar o réu, Ihe fazendo acusação indevida ou falsa, o que reforça a tese de se dar credibilidade aos depoimentos das vítimas, em detrimento das declarações do acusado.

A meu ver, restou demonstrado que,
in casu
, as vítimas, arroladas como testemunhas pelo Ministério Público na denúncia, são pessoas de bem e não teriam o menor interesse em fazer alegações levianas, falsas, inverídicas ou mentirosas, para qualquer fim, muito menos para prejudicar o réu, mas, este teria interesse em se livrar da culpa que se lhe imputa.

Por oportuno, quanto ao que expõe a ilustre Advogada do réu acerca da vítima VANDERLAN DA COSTA FERREIRA, no tocante à profissão que este disse exercer, deixo claro que caberá a ela, se quiser, a iniciativa de buscar a propositura de alguma ação, pelos meios adequados.

A outra tese absolutória da Defesa, alicerçada no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal, também não merece acolhida, pois, prova há nos autos, e suficientes e sólidas, para ensejar um decreto condenatório em desfavor do réu, dai porque faço alusão às decisões de fls. 169/172 e 201/203 e ao ofício de prestação de informações em habeas corpus de fls. 232/237, que passam a integrar esta fundamentação.

(...)

O conjunto probatório contido nos autos não deixa a menor dúvida quanto à autoria do crime de que se trata, roubo majorado, de que trata o art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, que deve ser imputado ao réu ALAN NUNES CARDOSO, que o praticou em parceria com dois outros e com a utilização de arma.”

Observa-se, do excerto acima, que a autoria delitiva foi comprovada pelos relatos das vítimas, que compareceram em Juízo e reconheceram o ora apelante, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do delito contra si praticado.

Tem-se dos autos do IPL, acostado em ID 12837362, fls. 08/20, que a vítima Wanderlan Costa Pereira, após descrever os sinais característicos do ora apelante o reconheceu como um dos autores do roubo do qual fora vítima, tendo igualmente procedido a vítima Luciana do Rosário Costa, Danielle do S. do R. da Costa e Jaine Vitória do R. Costa, tendo todas reconhecido dentre as fotos que lhes foram apresentadas a do apelante Alan e a do corréu Marcelo como autores do delito.

Em Juízo, mídia em ID 12837397/400, a vítima Wanderlan Costa Pereira relatou que dormia em sua residência, na qual estavam sua esposa e sua cunhada, quando apelante e o corréu adentraram o imóvel e que o ora apelante estava armado com uma arma de fogo; que revistaram o imóvel e encontraram uma soma de dinheiro que guardava embaixo da cama, sendo esta subtraída juntamente com demais pertences dos ocupantes da residência, afirmando que na delegacia lhe mostraram diversas fotos de criminosos e que dentre elas reconheceu a do ora apelante, mas que não reconheceu dentre as fotografias o corréu Marcelo; que Alan e o corréu Marcelo estavam mascarados no momento do delito, que foram amarrados com pulseiras plásticas e colocados dentro de um quarto e depois que pegaram o dinheiro e recolheram objetos da residência os levaram para uma panificadora, de sua propriedade e que fica no mesmo local, lá os trancando; que quando saíram da padaria Alan tirou o capuz que cobria seu rosto e foi nesse momento que visualizou o seu rosto, o que propiciou o reconhecimento; que na delegacia foram apresentadas diversas fotografias e reconheceu sem dúvida o ora apelante, mas não conseguiu reconhecer o corréu por não ter visto seu rosto uma vez que estava encoberto, afirmando ser Alan mais alto que Marcelo.

Em mídia de ID 12837401/03, a vítima Luciana relatou as circunstâncias em que se deu o crime, ratificando o relato da vítima Wanderlan e afirmando que a conduta se deu com uso de arma de fogo, bem como que foram amarrados com braçadeiras de plástico; que foram conduzidos a uma panificadora de propriedade da família e que fica no quintal da residência; relatou que ambos usavam o rosto encoberto e que quando estavam saindo visualizou o rosto do apelante Alan, pois este descobriu o rosto ao sair da panificadora, afirmando sem sombra de dúvida tê-lo reconhecido e que olhou para seu rosto, sendo por ele ameaçada para não olhar e ao ser questionada pela defesa do apelante descreveu suas características físicas, dando detalhes da ação dos assaltantes durante a empreitada delitiva.

A vítima Danielle, depoimento em mídia de ID 12837404/406, ouvida na condição de informante, ratificou com seu depoimento os termos da denúncia, relatando a dinâmica dos fatos; que eram dois elementos no interior da residência, estando um deles armado e que conversavam com pessoas do lado de fora por um telefone; que os dois estavam mascarados; que foram colocados, amarrados, sobre uma cama e que posteriormente foram levados a um comércio da família que fica no mesmo quintal; que seu marido e sua irmã ficaram de frente para a porta e viram quando o apelante, ao sair do local, retirou a máscara do rosto e o deixou à mostra, sendo posteriormente reconhecido por ambos como aquele que portava a arma de fogo durante a conduta; que os assaltantes além de amarrar as vítimas colocaram fitas em suas bocas, afirmando que seu marido e sua irmã foram os responsáveis pelo reconhecimento do apelante, pois foram aqueles que viram seu rosto, informando as características daqueles que adentraram no imóvel.

O ora apelante, Alan Nunes Cardoso, foi ouvido em Juízo, mídia em ID 12837407/, tendo negado participação no delito; afirmou não saber de nada relativo aos fatos a si imputados e desconhecer a razão pela qual lhe fora atribuída a autoria delitiva; que na data do crime trabalhava na roça; que por volta da data do crime estava hospitalizado, tendo feito uso de medicamentos; que já fazia mais de 10 anos que sua mãe havia morado naquela cidade e que durante este período não mais voltou lá.

Denota-se dos autos que desde a fase inquisitorial as vítimas Wanderlan e Luciana reconheceram o ora apelante como um daqueles que adentraram a residência em que estavam dormindo e, mediante ameaça exercida com uma arma de fogo, roubaram seus pertences e mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, não havendo que se falar em ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar a condenação diante da palavra das vítimas, que se mostraram firmes e seguras, sendo sob tal circunstância válido meio de prova, como orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Assim, por haver congruência entre os relatos das vítimas prestados em sede inquisitorial e ratificados em Juízo - em respeito ao contraditório e ampla defesa -, bem como pelo fato daquelas terem reconhecido o apelante como o elemento que adentrou na residência e portava arma de fogo, o que foi asseverado sem sombra de dúvidas, não há como se promover sua absolvição, ressaltando ser cediço o entendimento de
que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento,
sendo rechaçado o pleito defensivo.

Ressalto que a defesa não comprovou nada em favor do ora apelante, como bem sustentado pelo magistrado em sentença, tendo apresentado relatório médico-hospitalar referente a data diversa daquela em que praticado o crime, ou seja, não provou nada em seu favor, ao contrário da acusação que provou por meio dos relatos das vítimas a efetiva participação do ora apelante no crime pelo qual foi condenado, não havendo como se promover sua absolvição.

DO RECURSO MINISTERIAL
– REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em seu apelo visa o Ministério Público reforma da sentença penal para que se promova uma nova dosimetria, elevando-se a pena base cominada ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que não foram devidamente analisadas pelo magistrado singular que, apesar de considerar a presença de vetores em desfavor do ora apelante, cominou a pena base no mínimo legal.

Vejamos então excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria:

“Aplicação da pena:

1)

Pena privativa de liberdade

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a culpabilidade é normal e própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente às vítimas, comportando-se, assim, com considerável grau de reprovabilidade. réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho sem esforço, porém, à custa do sofrimento da vítima. As circunstâncias foram de praticar o delito mediante a utilização de arma de fogo, e em concurso de pessoas, com o intuito de subtrair bens das vítimas. As consequências de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e devido o abalo emocional experimentado pelas vítimas, que não recuperam o que lhes foi subtraído. As vítimas em nada concorreram ou contribuíram para a conduta do acusado e de seus parceiros e para o resultado lesivo.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo ao réu pena base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão, que elevo de um ano por haver reconhecido as majorantes dos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, redundando em pena de reclusão de 5 anos, que torno definitiva nesse patamar ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modifica-la.”

A toda evidência há que se reconhecer que razão advém ao representante do órgão ministerial.

A culpabilidade, concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, entendo como desfavorável e mais gravosa do que aquilo que já é previsto pela norma uma vez que o réu, na companhia de terceiro agente, invadiu a residência das vítimas durante a noite, quando aquelas já estavam adormecidas e não tinham qualquer condição de se defenderem e quando acordaram os criminosos já estavam dentro da casa, com arma apontadas para si, sendo elas amarradas e amordaçadas com fitas, colocadas em um único quarto, juntamente com uma criança e posteriormente conduzidas a outro imóvel onde lhes foi ordenado pelos criminosos que não saíssem por determinado prazo, pois caso o fizessem retornariam, conduta que demonstra uma maior agressividade e potencial de perigo por parte do agente, o que evidencia uma maior censurabilidade da conduta e clama pela aplicação de uma pena mais severa.

Acerca da circunstância judicial relativa à culpabilidade assim afirmam os doutrinadores Fernando Capez e Celso Delmanto:

“Culpabilidade:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

"Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Tem-se, portanto, como procedente o apelo ministerial.

Quanto aos motivos do crime, tem-se que este há que permanecer como neutro, pois inerente ao tipo.

Quanto às circunstâncias, tem-se que esta há que ser avaliada negativamente, uma vez que o crime foi cometido em concurso de pessoas e é cediço o entendimento de que em havendo mais de uma majorante do crime uma pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, desde que não utilizada na terceira fase, evitando-se assim o
bis in idem
. Assim, considerando o disposto parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, utilizarei apenas uma causa de aumento da pena, aquela de maior valor, qual seja, 2/3 relativa ao emprego de arma de fogo, pois tenho que o fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, tendo um dos criminosos coletado os pertences e valores das vítimas enquanto o outro as ameaçava com uma arma de fogo, é fator a consideração da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime como desfavorável.

Acerca da possibilidade de tal deslocamento, é a jurisprudência, veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma (s) como circunstância judicial desfavorável e outra (s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1 .237.603/MS, relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1961709 MG 2021/0302290-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

No que concerne às consequências do crime, tenho que esta há que ser mantida como neutra uma vez que a não recuperação dos bens é inerente ao tipo e não há nada nos autos que comprove que o suposto abalo emocional das vítimas desborda do que já é previsto pela norma.

Diante do exposto dou parcial provimento ao recurso ministerial, passando a pena base do apelado a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Na segunda fase, não há atenuante ou agravante, sendo mantido o quantum anterior de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, presente, contudo, a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, razão pela qual a pena até então alcançada há que ser elevada em 2/3, conforme previsão legal, passando esta, a ser de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 dias multa.

Reconheço, ainda, a presença do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70,
caput
, do CP, uma vez que este foi cometido mediante uma única ação, a qual se desdobrou na execução de quatro delitos idênticos, sendo subtraídos pertences das vítimas
Wanderlarn Costa Pereira, Luciana do Rosário Costa, Daniele do Socorro do Rosário Costa, Jaine Vitória do Rosário Costa, devendo a pena do ora apelado ser aumentada em 1⁄4, nos termos da jurisprudência pátria, veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2 . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Assim, a pena do ora apelado passa, ao final, a ser 10 anos e 05 meses de reclusão e 21 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CPB.

Ressalto, por oportuno que, de acordo com o princípio da correlação, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação penal nela inserida. Assim, em tendo sido devidamente narrada as circunstâncias em que o delito ocorreu, de onde se constata que este foi praticado contra 04 vítimas, nas mesmas condições de tempo, modo e lugar, revela-se escorreita a incidência da causa de aumento, ainda que não indicada na inicial acusatória, em atenção à disciplina do art. 383, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em decisão
ultra petita
, como orienta a jurisprudência, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. SITUAÇÃO FUNCIONAL DESCRITA NA DENÚNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual".(AgRg no RHC n. 176 .203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 2. Não há se falar em violação ao princípio da correlação, porquanto, como é de conhecimento, referido princípio dispõe que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação penal nela inserida. Assim, devidamente narrada a situação funcional da paciente, revela-se correta a incidência da causa de aumento, ainda que não indicada na inicial acusatória, em atenção à disciplina do art . 383 do Código de Processo Penal.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 855549 SC 2023/0339799-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Ante ao exposto, conheço dos recursos e dou provimento ao recurso ministerial, revendo a dosimetria da pena e, em consequência, passando a pena do ora apelante a ser de
10 anos e 05 meses de reclusão e 21 dias multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/06/2025